Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701675-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SENNA CELL CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, visando reformar a Decisão ID 143186341, integrada pela Decisão ID 214911662, proferidas nos autos de Execução Fiscal no 0083414-93.2011.8.07.0015, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e se persiste o interesse recursal, tendo em vista que as decisões recorridas trataram da citação por edital de Sérgio Arcanjo Vieira, as razões de agravo de instrumento ID 67975570 não especificou contra qual parte é o pedido recursal e os anexos IDs 67975571 e 67975572 se referem a SENNA CELL CONSULTORIA INFORMÁTICA LTDA. Brasília, 5 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator